Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016921-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCILIA MARIA DA COSTA GOMES DESPACHO Desentranhem-se as contrarrazões de ID 25675686 e documento de ID 25675687, porquanto referentes ao agravo de instrumento 0712192-20.2021.8.07.0000 e dirigida à Eminente Desembargadora Relatora da Quinta Turma Cível, promovendo a juntada no feito respectivo e certificando-se o ocorrido. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024